Tribunal: TJPA
Processo: 0836972-70.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836972-70.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CPX DISTRIBUIDORA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1.266 DO STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará, reconhecendo a possibilidade de cobrança do DIFAL do ICMS no exercício de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal.

2.

A controvérsia originou-se de mandado de segurança no qual se afastou, em primeiro grau, a exigência do DIFAL no exercício de 2022, sob o fundamento da necessidade de observância da anterioridade anual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.266 do STF; (ii) definir se a Lei Complementar nº 190/2022 instituiu novo tributo, impondo a observância da anterioridade anual e nonagesimal; (iii) verificar a existência de omissão quanto aos efeitos dos julgamentos do Tema 1093 e das ADIs nº 7066, 7070 e 7078; e (iv) analisar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à cobrança do DIFAL em 2022, concluindo que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a regulamentar obrigação acessória prevista desde a Emenda Constitucional nº 87/2015.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs nº 7066, 7070 e 7078, reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022, afastando a necessidade de observância da anterioridade anual e exigindo apenas o respeito à anterioridade nonagesimal.
6. O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.266 não impõe, por si só, o sobrestamento dos processos, inexistindo determinação do STF para suspensão nacional dos feitos que tratam da matéria.
7. Não há omissão quanto ao marco de exigibilidade do tributo, tampouco quanto à aplicação imediata dos precedentes firmados em controle concentrado de constitucionalidade, ainda que pendente trânsito em julgado.
8. Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, revela-se incabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou o DIFAL do ICMS, sendo válida a cobrança no exercício de 2022, desde que observada a anterioridade nonagesimal. 2. O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.266 do STF não impõe o sobrestamento automático dos processos, inexistindo omissão quando o acórdão aplica precedentes já firmados pelo Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CPC, arts. 1.022, 489 e 927; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1093; STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023; STF, Tema 1.266 (repercussão geral).

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CPX DISTRIBUIDORA S/A
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 27889066, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto por CPX DISTRIBUIDORA S/A contra decisão monocrática desta relatoria, proferida nos autos da
Apelação Cível nº 0836972-70.2022.8.14.0301
, interposta pelo
Estado do Pará
, em face de
CPX DISTRIBUIDORA S/A
.

Em síntese, conforme a petição inicial do mandado de segurança, a impetrante busca afastar a exigência do DIFAL - ICMS no período compreendido entre 05 de abril de 2022 e 31 de dezembro de 2022, sustentando que tal cobrança é inconstitucional, pois violaria os princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício, previstos no art. 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal, e no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022.

A
sentença
de primeiro grau
julgou procedente
o pedido, concedendo a segurança e afastando a exigência do DIFAL no exercício de 2022, por entender que a exigência do tributo somente seria válida a partir de 2023.

O
Estado do Pará
, inconformado, interpôs recurso de
apelação
, defendendo a legalidade da cobrança desde 2022, com base na Lei Complementar nº 190/2022 e na legislação estadual pré-existente (Lei nº 8.315/2015), sustentando que não houve instituição de novo tributo, mas simples regulamentação de norma constitucional.

A
decisão monocrática
desta relatoria deu
parcial provimento
ao recurso de apelação, reconhecendo a possibilidade de cobrança do DIFAL
a partir do ano de 2022
, desde que respeitada a
anterioridade nonagesimal
.

Face à decisão
, a apelada
interpôs recurso
Agravo Interno
, aduzindo em suas razões recursais que a matéria encontra-se sob exame do Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.266, no qual foi reconhecida a repercussão geral, a qual recomenda o
sobrestamento do processo
até o julgamento definitivo pelo STF.

Defendeu que a pendência das decisões nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, que pode alterar o entendimento vigente, devendo ser considerada a
anterioridade de exercício
além da nonagesimal.

Sustentou ofensa ao art. 150, III, "b", da CF/88 e ao art. 3º da LC nº 190/2022, que remete expressamente à necessidade da anterioridade de exercício.

Aduziu que a aplicação imediata da cobrança do DIFAL é lesiva à segurança jurídica e viola precedentes firmados no Tema 1093, além de contrariar os efeitos da modulação temporal fixada naquela ocasião.

Requereu o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada.

Apresentadas
Contrarrazões
, o agravado refutou as razões recursais, defendendo a legitimidade da decisão agravada, por estar em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e com a vigência da Lei Complementar nº 190/2022, que apenas estabeleceu normas gerais, não criando tributo novo. Ressaltou que as limitações ao poder de tributar devem ser extraídas exclusivamente da Constituição Federal.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento do
Agravo Interno
, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada que deu parcial provimento à apelação reconhecendo a possibilidade de exigência do DIFAL no exercício de 2022, respeitado o prazo da anterioridade nonagesimal.

Inconformada, a
CPX DISTRIBUIDORA S/A
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para alegar que o feito deveria ser sobrestado em razão do reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266, que trata da incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do DIFAL após a LC nº 190/2022.

Afirma que, diante da pendência de julgamento definitivo do referido tema, bem como da inexistência de trânsito em julgado das ADIs nº 7066, 7070 e 7078, não seria possível aplicar, ao caso concreto, o entendimento firmado pelo STF quanto à exigibilidade do tributo apenas após a anterioridade nonagesimal.

Sustenta, ainda, omissão quanto ao marco de instituição do tributo, defendendo que a LC nº 190/2022 teria efetivamente instituído o DIFAL, razão pela qual deveriam ser observadas tanto a anterioridade nonagesimal quanto a de exercício, nos termos do art. 150, III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal.

Aduz que o acórdão não teria analisado de forma conjunta os efeitos dos julgamentos do Tema 1093 e da ADI 5469, que reconheceram a ineficácia das leis estaduais anteriores à edição de lei complementar nacional, e que, por isso, somente a partir de 1º de janeiro de 2023 seria possível a cobrança do DIFAL.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e legais.

O
Estado do Pará
apresentou sas contrarrazões intempestivamente.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no acórdão embargado com as alegações acima mencionadas.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, vejamos:

A controvérsia devolvida à análise deste colegiado consiste em definir se a cobrança do ICMS-DIFAL no ano de 2022, após a publicação da Lei Complementar nº 190/2022, deve observar apenas a anterioridade nonagesimal ou, cumulativamente, também a anterioridade de exercício prevista na alínea “b” do inciso III do art. 150 da Constituição Federal.

A parte agravante sustenta que a LC nº 190/2022 representa a criação de novo tributo, razão pela qual deve respeitar ambas as anterioridades. Invoca, para tanto, a redação do próprio art. 3º da referida Lei Complementar, que remete à alínea “c” do art. 150, inciso III, da CF/88, a qual, por sua vez, determina a observância da anterioridade de exercício (alínea “b”).

Contudo, à luz da orientação firmada no julgamento do Tema 1093 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade de edição de Lei Complementar Nacional para a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS.

Tema 1093 - Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional nº 87/2015.

Em seguida, diante da necessidade de regulamentação legal, sobreveio a edição da Lei Complementar n° 190/2022, sanando a inconstitucionalidade formal, possibilitando a exigência pelos Estados da cobrança do DIFAL do ICMS.

Todavia, ao supri-lo emergiu a controvérsia acerca do respeito à anterioridade anual (art. 150, inc. III da CF), o qual, põe em dúvida o marco inicial para o recolhimento do tributo aos fiscos estaduais.

Em razão disso, a Suprema Corte, firmou entendimento, no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 (informativo 1.119 do STF) no sentido de que a LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência e nem alterou a base de cálculo do imposto. A nova lei complementar instaurada serviu apenas para consolidar obrigações acessórias do imposto em comento.

Desta feita, se não criou e nem majorou novo tributo, mas tão somente fracionou o destinatário (entre o estado produtor e o estado do destino), concluiu o STF que não incide à vedação constitucional da anterioridade anual ou nonagesimal à LC nº 190/2022, senão vejamos:

“O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator (...) Plenário, 29.11.2023.”

Ainda conforme os precedentes (ADIs 7066, 7078 e 7070), o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação.

Em sendo assim, apesar de entender válida a cobrança do DIFAL em 2022, deve ser respeitada a anterioridade nonagesimal.

No que tange ao pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.266 do STF, não há fundamento legal que obrigue esta Corte a suspender o julgamento de recursos, sobretudo porque inexiste determinação de sobrestamento dos feitos, tampouco decisão definitiva que impeça a aplicação da tese jurídica firmada no Tema 1093.

A simples existência de repercussão geral reconhecida em tema afetado não impõe sobrestamento automático, principalmente quando a tese em discussão já está pacificada em julgados anteriores. (...)

Observa-se que não há que se falar em omissão quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.266 do STF, tendo em vista que conforme expressamente consignado no acórdão embargado, inexiste determinação da Suprema Corte para suspensão nacional dos processos que tratam da matéria, sendo certo que o reconhecimento da repercussão geral, por si só, não impõe o sobrestamento automático das demandas em curso.

Ademais, o próprio acórdão destacou que a controvérsia já se encontra substancialmente enfrentada pelo STF, notadamente no julgamento das ADIs nº 7066, 7070 e 7078, que versaram especificamente sobre a constitucionalidade da cobrança do DIFAL à luz da LC nº 190/2022.

Para corroborar com o exposto, transcrevo o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) DO ICMS. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADIS 7066, 7070 E 7078. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo, autorizando o Estado do Pará a cobrar o DIFAL do ICMS no exercício de 2022, observando o princípio da noventena, conforme precedente formado nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o processo deve ser sobrestado em razão do Tema 1.266 do STF, que trata da anterioridade de exercício na cobrança do DIFAL; (ii) a validade da cobrança do DIFAL no exercício de 2022, conforme a Lei Complementar nº 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, concluiu pela validade da cobrança do DIFAL em 2022, observando o princípio da anterioridade nonagesimal, afastando a necessidade de sobrestamento do feito.

4. A alegação de que o Tema 1.266 justifica o sobrestamento foi rejeitada, pois o entendimento consolidado no julgamento das ADIs já autoriza a cobrança do tributo no exercício de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

"Tese de julgamento: 1. A cobrança do DIFAL do ICMS no exercício de 2022 é válida, desde que observada a anterioridade nonagesimal. 2. O sobrestamento do processo com base no Tema 1.266 não se aplica."

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs nº 7066, 7070, 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0834510-43.2022.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2024 )

Também não procede a alegação de omissão quanto ao marco de instituição do tributo, uma vez que o colegiado foi expresso ao consignar que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou o ICMS ou o DIFAL, limitando-se a regulamentar a sistemática de cobrança já prevista desde a Emenda Constitucional nº 87/2015.

Tal compreensão está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022 e assentou que, por não se tratar de criação ou majoração de tributo, é inaplicável a anterioridade de exercício, sendo suficiente a observância da anterioridade nonagesimal. Assim, a tese da embargante de que apenas a partir de 1º de janeiro de 2023 seria possível a exigência do DIFAL foi devidamente analisada e afastada com base em precedentes vinculantes da Corte Suprema.

No que se refere à alegada inaplicabilidade dos julgamentos das ADIs nº 7066, 7070 e 7078 em razão da ausência de trânsito em julgado, igualmente não assiste razão à embargante, vez que a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores admite a aplicação imediata do entendimento firmado em controle concentrado de constitucionalidade, independentemente do trânsito em julgado, sobretudo quando não há concessão de medida cautelar ou modulação que suspenda seus efeitos.

Desse modo, o acórdão embargado, ao adotar o entendimento do STF, atuou em estrita observância ao dever de respeito aos precedentes qualificados, nos termos do art. 927 do CPC, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

Quanto ao pretenso prequestionamento, é firme o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a decisão contenha fundamentação suficiente para resolver a controvérsia. No caso, o acórdão embargado apresentou motivação adequada e suficiente, atendendo ao disposto no art. 489 do CPC, não havendo nulidade ou ausência de fundamentação.

Ademais, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Desse modo, verifica-se que não há omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ pelo seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026